Tribunal: STF
Processo: ARE 1336061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO E DA UNIÃO AFASTADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA UNIÃO REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARTE INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO DA UNIÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município na demanda recursal há que ser julgada prejudicada, tendo em vista que a questão relativa ao destaque dos honorários contratuais foi apreciada na sentença que julgou os embargos à execução no processo nº 0801701-52.2014.4.05.8000. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União, já que esta é responsável pela transferência dos valores do FUNDEB para o Município. A prefacial de ausência de interesse recursal da União também deve ser afastada, pois a decisão impugnada foi proferida contra esse Ente Público, razão pela qual se evidencia o seu interesse recursal. Do exame dos autos se verifica que, no processo originário (0800953-20.2014.4.05.8000), foi a União intimada da expedição do precatório, inexistindo cerceamento de defesa. No Parecer Técnico nº. 2.753/2014 do Núcleo Executivo de cálculos e Perícias da AGU, constante no processo originário e nos embargos à execução (Processo nº 0801701-52.2014.4.05.8000), a União reconheceu, inclusive, como valor incontroverso, a quantia de R$ 16.572.827,62, que adicionado aos R$ 3.000,00 de honorários advocatícios, totaliza R$ 16.575.827,62. A sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, opostos pela União, afastou a alegação de excesso de execução no valor de R$ 20.807.394,57 e fixou como índice de correção monetária o IPCA-E. A expedição de precatório da parte incontroversa é assegurada pelo art. 793, § 2º, do CPC. Agravo de instrumento improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e 60 do ADCT.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto a alegação do cerceamento de defesa, não merece prosperar, pois conforme se verifica do processo originário (0800953-20.2014.4.05.8000) foi a parte intimada da expedição do precatório. Ressaltou, ainda que no Parecer Técnico nº. 2.753/2014 do Núcleo Executivo de cálculos e Perícias da AGU constante no processo originário e nos embargos à execução (Processo nº 0801701-52.2014.4.05.8000), a União apontou como valor incontroverso a quantia de R$ 16.572.827,62 , que adicionado aos R$ 3.000,00 de honorários advocatícios totaliza R$ 16.575.827,62. Destaque-se que a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela União, afastando a alegação de excesso de execução do valor R$ 20.807.394,57) e fixando o índice de correção monetária o IPCA-E. Vale lembrar que a apelação interposta da sentença acima referida foi recebida, apenas no efeito devolutivo e ainda, que a decisão que a União se insurge em sede de execução, foi a que determinou a expedição do precatório da parte incontroversa, qual seja R$ 16.575.827,62.(dezesseis milhões quinhentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) que ela já havia concordado conforme já referido. É bom lembrar que a expedição de precatório da parte incontroversa se encontra assegurada pelo art. 793, § 2º, do CPC. Ressalte-se ainda, que todas as questões controvertidas (destinação da verba ao FUNDEB e proibição de destaque dos honorários contratuais no precatório) foram objeto de análise na sentença proferida nos embargos de à execução, conforme destacado na decisão recorrida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636978 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 422), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 12/09/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente